Tribunal: TJMT
Processo: 1008645-82.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008645-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curativos/Bandagem, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVANTE), MARIA CATARINA DA CUNHA - CPF: 103.087.501-44 (AGRAVADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO MT SAÚDE – PEDIDO DE CURATIVO A VÁCUO – NEGATIVA DE COBERTURA – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PARA INFECÇÃO CAUSADA POR ESCARA – COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo.

Dessa maneira, ainda que se trate de autarquia estadual, é certo que há sim a relação consumerista amparada pelo, não sendo admissível a seguradora se recusar a prestar a cobertura solicitada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Instituto de Assistência à saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de nº 10170574-21.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar, determinando que requerido providenciasse em favor da paciente o curativo a vácuo para tratamento da infecção causada pela escara.

Aduz do presente agravo que a decisão deve ser reformada, sob o argumento de que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso é uma autarquia que não possui natureza lucrativa e que, portanto, não possui relação de consumo.

Argumenta o agravante que é uma autarquia com regramento próprio e sem natureza comercial ou intuito lucrativo, de modo que não há uma relação consumerista amparada pelo CDC, que os serviços de assistência à saúde contemplados no rol de cobertura/especialidades são custeados de forma solidária com recursos financeiros de todos os beneficiários (titulares, dependentes e agregados).

Sustenta, por fim, que o impedimento de autorização está amparado em impedimento de ordem administrativa, uma vez que não consta no rol de cobertura do plano previsto no artigo 2° do Decreto Estadual nº 5.729/2005. Bem como que autorizar a realização de procedimento fora do rol seria ir contra aos princípios da Administração Pública, em especial ao da Legalidade.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge sobre a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido liminar e determinou o fornecimento do curativo a vácuo para tratamento da infecção causada pela escara em favor da paciente.

Inicialmente, importante enfatizar que a concessão da tutela da urgência no juízo de primeiro grau requer a comprovação dos seguintes requisitos: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, acerca da probabilidade do direito, verifico que ainda que seja autarquia estadual, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo.

Em confirmação deste entendimento a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA FEDERAL – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE COMPROVADA – GARANTIA À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado nas relações contratuais com planos de saúde, à luz da Súmula 469 do STJ. As cláusulas restritivas de direito do consumidor devem ser interpretadas da forma mais favorável em relação ao beneficiário, não cabendo à seguradora de plano de saúde negar cobertura ao tratamento médico ou material cirúrgico necessário para a realização da cirurgia
. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. Os contratos de plano de saúde estão submetidos à norma consumerista, os termos do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. O usuário de plano de saúde tem direito à regular prestação do serviço contratado (TJ-MT – APL: 10022313820168110002 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2019). Destaquei.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE – CIRURGIA – CUSTEIO DE MATERIAIS – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE – DISPOSIÇÕES DO CDC –
MULTA DIÁRIA AFASTADA – EXISTENCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a questão da interpretação das cláusulas limitativas de direito, nas relações de consumo, em especial, quando versar sobre restrição à procedimentos médicos em Contrato de Plano de Saúde, devem ser feitas em favor do consumidor
. (STJ, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2014, T4 - QUARTA TURMA). Considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória. (N.U 0036690-10.2009.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).

Dessa maneira, é certo que há sim a relação consumerista amparada pelo CDC e que as cláusulas restritivas ao direito do consumidor devem ser interpretadas da forma mais benéfica a este (art. 47 CDC), não sendo admissível a seguradora se recusar a prestar a cobertura solicitada.

Por outro lado, no que se refere ao risco de dano, a paciente estava com lesão por pressão em região sacral com grande extensão cerca de 18cm de largura e 9 cm de profundidade (grau III/IV), necessitando de curativo a vácuo a fim de melhorar a cicatrização, conforme consta do relatório médico:

A sra Maria Catarina, 68 anos, encontra-se internada nesta unidade de saúde desde o dia 04/05 em virtude de quadro de complicação infecciosa pós covid. Esteve internada inicialmente entre os dias 04/03/21 até 24/04/21 devido covid-19 grave necessidade de internação prolongada em CTI (precisou de intubação orotraqueal, ventilação mecânica, traqueostomia entre outros dispositivos). Evoluiu com lesão por pressão em região sacral que no momento encontra-se com grande extensão cerca de 18cm de largura e 9 cm de profundidade (grau III/IV), feito desbridamento cirúrgico no dia 07/05/21 e curativos diários. Indicando curativo a vácuo a fim de melhorar a cicatrização, promover recuperação e acelerar alta da paciente.

Diante disso, resultam preenchidos os requisitos de concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais, de modo que não prosperam as alegações apresentadas pelo agravante.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e mantenho intacta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021